Tribunal: TJDFT
Processo: 0710195-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EDIFICAÇÃO. LICENÇA. NULIDADE DO AUTO DE DEMOLIÇÃO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. NÃO CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO SOBRE VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.
1. “Nos moldes da jurisprudência desta Corte, ‘a motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, vinculando o agir do administrador público e conferindo o atributo de validade ao ato. Viciada a motivação, inválido resultará o ato, por força da teoria dos motivos determinantes. Inteligência do art. 50, § 1.o, da Lei n.9.784/1999’” (RMS 56.858/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/09/2018). 1.1 Declinados os motivos da autuação, os mesmos vinculam o ato, devendo corresponder à verdade dos fatos e ser coerentes com a legislação vigente (Teoria dos Motivos Determinantes). Se os motivos não correspondem à situação de fato, resta maculado o ato administrativo como um todo, o que o torna ilegal. 1.2. O que definido no auto de notificação (área pública não passível de regularização) não condiz com a realidade (imóvel de propriedade particular da autora). Por conseguinte, não há que se falar em aplicabilidade dos dispositivos legais constantes no autos em discussão (art. 133 da Lei Distrital 6.138/2018, art. 161 do Decreto Distrital 39.272/2018, que se referem a construções em área pública não passível de regularização).
2. Das alegações contidas na inicial e não impugnadas pelo Distrito Federal, assim como do que se extrai das fotografias acostadas, construção que se limitou a muro no interior da propriedade particular; e para tal, licenciamento dispensado (artigo 23, I e XII da Lei Distrital 6.138/2018), sentença que, no ponto, deve ser mantida.
3. Ante a procedência dos pedidos contidos na inicial, deve-se condenar o vencido ao pagamento dos honorários advocatícios ao vencedor (artigo 85, caput, CPC).
4. Recurso conhecido e provido. Remessa necessária não provida.